Tribunal: TJES
Processo: 5000446-24.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-24.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. CANCELAMENTO DA COMPRA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão de golpe sofrido após compra realizada em sua plataforma.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora por falha na segurança de sua plataforma, que permitiu o acesso indevido a dados do consumidor e viabilizou o golpe. Verificação da ocorrência de dano material e moral, considerando o prejuízo financeiro e o abalo emocional experimentado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da empresa recorrente, que possibilitou a atuação de estelionatários. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o golpe decorreu de falha interna de segurança da plataforma.

O marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dano material reconhecido, com a condenação ao pagamento do valor indevidamente transferido aos fraudadores, devidamente atualizado.

Dano moral configurado, considerando a angústia, frustração e vulnerabilidade vivenciadas pelo consumidor, mas sem necessidade de majoração ou redução do valor arbitrado pelo juízo a quo, pois fixado em montante razoável e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa
não provido
.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma possibilitam o acesso indevido a seus dados e a prática de golpes por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000446-24.2023.8.08.0062

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: LUIS CARLOS RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. CANCELAMENTO DA COMPRA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão de golpe sofrido após compra realizada em sua plataforma.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora por falha na segurança de sua plataforma, que permitiu o acesso indevido a dados do consumidor e viabilizou o golpe. Verificação da ocorrência de dano material e moral, considerando o prejuízo financeiro e o abalo emocional experimentado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da empresa recorrente, que possibilitou a atuação de estelionatários. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o golpe decorreu de falha interna de segurança da plataforma.

O marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dano material reconhecido, com a condenação ao pagamento do valor indevidamente transferido aos fraudadores, devidamente atualizado.

Dano moral configurado, considerando a angústia, frustração e vulnerabilidade vivenciadas pelo consumidor, mas sem necessidade de majoração ou redução do valor arbitrado pelo juízo a quo, pois fixado em montante razoável e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa
não provido
.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma possibilitam o acesso indevido a seus dados e a prática de golpes por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega ter adquirido, por meio da plataforma da ré, uma máquina de sorvete no valor de R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais), mediante pagamento à vista via Pix. Acrescentou ainda o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) referente ao seguro do equipamento e R$ 200,00 (duzentos reais) de frete, este último pago diretamente ao suposto vendedor por meio de chave Pix indicada por ele. O autor afirma que, após o pagamento, a máquina não foi entregue no prazo previsto, o que motivou o contato com o suporte do Mercado Livre e o registro de uma reclamação. No entanto, no mesmo dia, sua esposa, utilizando o celular cadastrado, foi induzida a ler um QR Code enviado por mensagem supostamente vinculada à empresa ré, o que culminou na invasão da conta do autor, exclusão da reclamação registrada e simulação de recebimento do produto, o que permitiu a liberação do valor ao vendedor fraudador.

Ademais, relata que valores adicionais foram subtraídos de sua conta digital vinculada ao Mercado Pago, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), dos quais apenas R$ 550,00 foram restituídos. O prejuízo total, segundo o autor, alcança a quantia de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais), correspondente ao valor da máquina, seguro, frete e quantia subtraída. Sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, a quem atribui responsabilidade objetiva pelos danos causados, diante da omissão em garantir segurança adequada ao consumidor. Fundamenta o pedido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente nos artigos 6º, 14 e 25, e no Código Civil, especialmente nos artigos 186 e 927.

Ao final, requer a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.420,00 e compensação por danos morais

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para i)condenar a ré ao ressarcimento no valor de 7.420,00 (sete mil quatrocentos e vinte reais); ii)condenar no pagamento a título de danos morais, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, pelo vazamento dos dados pessoais da vítima. Sobre o valor a ser restituído, a título de correção monetária, a partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Nas razões recursais, o requerido sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva, alegando que o prejuízo foi ocasionado exclusivamente por conduta de terceiro fraudador, não havendo falha na prestação dos serviços ofertados. Argumenta que a plataforma fornece meios seguros de negociação, e que o autor contribuiu para o evento danoso ao compartilhar dados sensíveis com terceiros. Invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pugnando pela reforma da sentença e pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pelo recorrido decorreu de falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e informações da compra realizada pelo consumidor, viabilizando a ação de estelionatários. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os golpistas estavam vinculados à plataforma da recorrente, uma vez que a compra inicial foi realizada por meio do marketplace do Mercado Livre, que permitiu o cadastro de uma empresa fraudulenta em seu ambiente de vendas, sem a devida verificação da idoneidade do vendedor.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando os consumidores em situação de vulnerabilidade.

O referido entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos de fraude bancária, consolidando a responsabilidade objetiva das instituições pela falha na segurança de seus sistemas. Dessa forma, entendo que o presente caso se enquadra na mesma lógica jurídica, aplicando-se por analogia o entendimento firmado em situações semelhantes. Nesse sentido, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados aos consumidores.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$ 7.420,00 (sete mil quatrocentos e vinte reais), valor adimplido pelo consumidor aos golpistas pelo produto não recebido, bem como pelo seguro, frete e valor subtraído da conta da parte junto ao Mercado Pago.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto a presente questão coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em evolução, pende a análise do pedido de indenização por danos morais. Tal dano resta caracterizado quando a situação vivenciada tiver o condão de causar prejuízo de ordem extrapatrimonial, atingindo os direitos de personalidade da vítima, sob pena de banalização do instituto, vejamos: [...]. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. [...] (STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). A requerida alega ser culpa exclusiva do autor e terceiro, os danos por aquele sofridos. O Tribunal de São Paulo entendeu a configuração de dano moral quando demonstrado a utilização dos dados confidenciais. Recurso inominado – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Autores vítimas de fraude – "Golpe do boleto falso" – Pagamento demonstrado – Comprovada a utilização de dados confidenciais para a realização da fraude – Falha de segurança, diante do vazamento de dados pessoais que permitiram a ação dos fraudadores – Restituição dos danos materiais – Dano moral caracterizado – Sentença de procedência – Sentença adequada e mantida pelos seus próprios fundamentos – Negado provimento ao recurso do Réu. (TJ-SP - RI: 10084173820228260297 Jales, Relator: Heitor Katsumi Miura, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)